Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-40.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013704-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALVINA DOS SANTOS - CPF: 667.089.669-72 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXIGÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão judicial transitada em julgado que declara a inexigibilidade de contrato impede a continuidade de descontos e cobranças relacionados ao referido contrato.

2. O cessionário de crédito não pode exercer direitos superiores aos detidos pelo cedente, não sendo lícita a cobrança de crédito declarado inexigível.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por DALVINA DOS SANTOS em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

A agravante alega que a decisão agravada deixou de considerar elemento essencial dos autos, consistente no fato de que o contrato objeto da lide – contrato de empréstimo
consignado nº 319227218-9 – foi declarado inexigível por meio de acórdão proferido no dia 17/11/2022, nos autos n. 1011105-02.2022.8.11.0002, tendo
a decisão transitado em julgado em 16/12/2022
.

Sustenta que restam caracterizados danos materiais e morais, em razão dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sendo hipossuficiente e idosa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O agravo interno merece provimento.

Destaca-se que restou c
omprovado nos autos que o contrato nº 319227218-9, objeto da presente demanda, foi objeto de discussão judicial anterior nos autos n. 1011105-02.2022.8.11.0002, resultando no reconhecimento de sua inexigibilidade por acórdão proferido em 17/11/2022, com trânsito em julgado em 16/12/2022.

A decisão judicial transitada em julgado tem eficácia de coisa julgada material, impedindo nova discussão sobre a existência do débito. Assim, não é possível ao cessionário do crédito, no caso, o BANCO BRADESCO S.A., prosseguir em cobrança ou descontos relacionados ao contrato declarado inexigível.

Ressalte-se que a cessão de crédito transfere apenas a titularidade, não podendo o cessionário adquirir mais direitos que o cedente possuía (princípio
nemo

plus
iuris ad
alium

transferre

potest

quam
ipse
habet
).

O BANCO BRADESCO S.A., como cessionário do crédito, é responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. A relação estabelecida é de consumo, devendo-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva (art. 14).

As provas carreadas aos autos demonstram que a agravante é pessoa idosa, hipossuficiente, que tem no benefício previdenciário sua única fonte de renda. A realização de descontos indevidos compromete sua subsistência, caracterizando ato ilícito passível de reparação.

Em relação à repetição do indébito, n
os termos do artigo 42, parágrafo único, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável, o que não restou demonstrado.

Desta forma, impõe-se a condenação do recorrido à repetição do indébito, em dobro, relativamente aos descontos efetuados.

Ainda, r
estou caracterizada a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, dada a gravidade da conduta e os prejuízos à agravante. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda, comprometeram a dignidade e a subsistência da autora.

Posto isto.
Fixo a in
denização por dano moral em R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a jurisprudência das Turmas Recursais.

Por fim, d
iante da declaração de inexigibilidade do débito, deve o recorrido abster-se de realizar novos descontos referentes ao contrato em questão,
sob pena
de multa de R$
2
00
,00
(
duzentos
reais) por evento de descumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada para:

Declarar
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 319227218-9;

Condenar
o BANCO BRADESCO S.A. a restituir em dobro os valores descontados da autora, relativos ao referido contrato, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Condenar
o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da data de arbitramento;

Determinar
que o recorrido se
abstenha
de realizar quaisquer novos descontos referentes ao contrato nº 319227218-9, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento de descumprimento.

Determino
que a Secretaria da Turma Recursal proceda à intimação do BANCO BRADESCO S.A., por meio de carta com aviso de recebimento (AR), para assegurar a ciência inequívoca quanto à obrigação de não fazer imposta, evitando-se
alegação futura de ausência de intimação pessoal e a eventual invocação da Súmula 410 d
o Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que a presente decisão não é ilíquida, cabendo ao autor, na fase de cumprimento de sentença, realizar mera operação aritmética para apuração do montante devido, considerando tanto os valores descontados anteriormente ao ajuizamento da ação quanto
à
queles eventualmente d
escontados no curso da demanda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025